Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-82.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009855-82.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.357.694/0001-87 (APELANTE), VITOR HUGO BIFON - CPF: 047.357.051-39 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO GENÉRICO – INEXISTE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMÉRCIANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A despeito da análise dos autos pelo juízo de piso, entendo não existir da inépcia da inicial, posto ser plenamente aferível a correlação lógica entre o pedido, específico, e os fatos que o sustentam. Fatos dispostos e pedidos pertinentes e específicos que oportunizaram à requerida o oferecimento da defesa ampla e respeito ao contraditório.

II - A Lei no 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e de permissão da prestação de serviços públicos, preconiza em seu artigo 25 que a concessionária responderá pelos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, e em seu artigo 6o estabelecem o dever de assegurar o serviço de modo adequado aos usuários, e seu § 1o determina ser adequado o serviço que "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

III - A evidência da defesa, entendo que a interrupção do fornecimento de energia à requerente tornou-se fato incontroverso.

IV - A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, para se caracterizar danos morais, deve-se comprovar que a conduta ilícita gerou reflexos negativos sobre a atividade da empresa, interferindo, principalmente, na credibilidade e na boa reputação perante os clientes.

V – Sentença reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Recurso de Apelação Cível interposto pela autora TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS no. 1009855-82.2020.8.11.0040, movida em desfavor da MARIA DOMINGAS DA SILVA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora fundou a causa de pedir no fato ante a constante falha no serviço prestado pela parte requerida no fornecimento de energia elétrica, vem sofrendo prejuízo, pois de forma reiterada se depara com quedas constantes quando da ocorrência de chuvas.

Alegou sofrer danos de todas as espécies em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, instalada em junto a pessoa jurídica no município de Sorriso-MT, relatando e comprovando por vídeos e protocolos via aplicativo de celular, a abertura de chamadas junto a requerida para regularização dos serviço de energia interrompido.

Que mesmo pagando as faturas do serviço em dia, sofre com as constantes interrupções de energia no estabelecimento comercial, ficando desguarnecidos seus bens pela ausência de energia que alimenta o sistema eletrônico de segurança, principalmente durante o período noturno.

Requer em pedidos a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação, sob o ID no 164588265, refutou os termos da inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, declarou a petição inicial inépcia, por violação ao disposto no art. 330, § 1°, inciso II, do CPC, e julgou EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, ID no 164588277, aduzindo inexistir inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau deixou de analisar as provas constantes dos autos, como vídeos e inúmeros protocolos em datas: 21/10/2020 – ID 44792602; 16/10/2020 – ID 44792613; 22/10/2020 – ID 44792621; 23/10/2020 – ID 44792623; 29/10/2020 – ID 44792699); relatando a ocorrência da queda de energia na empresa apelante. Que a queda de energia é recorrente.

Alegou que comprovou nos autos por laudo técnico de eletricista que não encontrou quaisquer anormalidades nas instalações elétricas da localidade e que as falhas na energia elétrica são ocasionadas pela empresa responsável pelo fornecimento.

Arguiu a responsabilidade pela responsabilidade civil da requerida pelas constantes falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Requer seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença de primeiro grau, e que seja julgada a ação com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões da requerida sob o ID no 164588282, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por desrespeito ao princípio a dialeticidade. No mérito, combateu a tese de existência de dano moral e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS de no 1009855-82.2020.8.11.0040, proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo a análise e julgamento em voto.

- PRELIMINAR

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação da apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar. É como voto.

- DO MÉRITO RECURSAL

- DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Extrai-se do processado, que o objeto da pretensão deduzida pela autora da ação é voltado a obter a indenização por danos morais secundado na premissa das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica em suas dependências comerciais, a manifestar na má prestação dos serviços pela requerida.

A sentença a quo sob a fundamentação de que o pedido indenizatório não está fundamentado em um fato específico (pedido genérico), firmado forma genérica, que em dias de chuva ocorre a queda da energia em seu estabelecimento, causando-lhe, por conseguinte, prejuízos extrapatrimoniais, restou por julgar extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, ao reconhecer a inépcia da inicial, por violação do art. 330, § 1°, inciso II, do CPC.

Neste passo, inconformado com o decisum, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação a fim de reforma da sentença, sob a alegação de haver devidamente comprovados nos autos, por provas e demais fatos, da responsabilidade civil da requerida aos danos extrapatrimoniais sofridos pelas constantes falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Requer por consequência, a reparação por danos morais sofridos.

Neste aspecto entendo existir razão a recorrente.

Isto porque, a despeito da análise dos autos pelo juízo de piso, entendo não existir da inépcia da inicial, posto ser plenamente aferível a correlação lógica entre o pedido, específico, e os fatos que o sustentam. Fatos dispostos e pedidos pertinentes e específicos que oportunizaram à requerida o oferecimento da defesa ampla e respeito ao contraditório.

Se as assertivas lançadas com lastro nos fatos narrados se apresentam verossímeis é questão a ser resolvida no mérito da ação, nesse particular, equivocando-se demasiadamente a decisão sentencial em sustentar o contrário.

Tem-se claramente pelos os documentos que acompanham a peça inicial, por si só, comprovação suficiente a comprovação do fato alegado bem como pedido específico de condenação da parte adversa a reparação dos danos morais que alegou ter sofrido.

Isso posto, impõe-se afastar a declaração de inépcia da inicial.

No mais, estando a ação pronta para julgamento em virtude da controvérsia ser unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova outra, pois suficientes de provas documentais, aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo, torna-se desnecessário o retorno dos autos à origem, possibilitando a decisão do mérito em respeito ao disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC.

Pois bem, trata-se de ação indenizatória promovida por TERRA FORTE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente ressalto que a apelada é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos, e responde objetivamente pelos danos que os seus prepostos, nesta condição, causarem a terceiros, a teor do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

Por ser questão de concessionária de serviço público a Lei no 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e de permissão da prestação de serviços públicos, preconiza em seu artigo 25, que a concessionária responderá pelos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, e em seu artigo 6o estabelecem o dever de assegurar o serviço de modo adequado aos usuários, e seu § 1o determina ser adequado o serviço que "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Destarte para a configuração do dever de indenizar, exige-se do usuário a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em espécie, autora, usuária pela UC 6/2527802-9, comprovou pelos documentos de ID no 164588231, as aberturas de chamada para reestabelecimento de energia, nos períodos matutinos e noturno do estabelecimento comercial, no período do mês de outubro de 2020 e vídeos a comprovar de fato das constantes interrupções do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a ENERGISA, contestou os fatos e documentos pelo argumento de que apesar do pronto atendimento às chamadas, atribuiu a interrupção na prestação dos serviços a fato fortuito/força maior ocorrido no local, como forma da manutenção do seu dever a continuidade do serviço público. E que como forma de amenizar eventuais interrupções, promove descontos na fatura de energia e melhorias na rede com investimentos no local.

Assim, a evidência de sua defesa, entendo que a interrupção do fornecimento de energia à requerente tornou-se fato incontroverso.

E apesar de confessar existir “possibilidades” legais para se interromper a prestação dos serviços, não comprovou a existência, específica com referência ao caso, que justificasse o caráter emergencial das constantes interrupções no fornecimento de energia à requerente.

Nesta toada, a prova quanto à excludente de nexo causal incumbe ao causador do dano, de modo que, não comprovado a existência desta, resta configurado o dever de indenizar.

A parte requerida na qualidade de concessionária de um serviço público essencial, responde pelos danos eventualmente causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo (art. 14, caput, do CDC), bastando para tanto o nexo de causalidade entre o ato comissivo ou omissivo e o resultado danoso.

Neste contexto, sobreleva-se que a falha no fornecimento do serviço essencial impediu que a apelante prestasse os seus serviços de forma adequada, conforme se vê dos vídeos em pleno horário de funcionamento, o que a expõe negativamente perante a clientela. Principalmente quando se tem dos fatos que a interrupção de energia estranhamente atinge somente as dependências da empresa requerente, mas a seus vizinhos comerciantes, não.

Demonstrados, assim, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da apelada e o dano causado, exsurge o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço.

Para isso cito entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual consolidou em Súmula no 227, a tese de que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais.

Nesta via, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que, para se caracterizar danos morais, deve-se comprovar que a conduta ilícita gerou reflexos negativos sobre a atividade da empresa, interferindo, principalmente, na credibilidade e na boa reputação e bom nome perante os clientes.

Assim, à evidência entendo como certo que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ocasionou transtornos que superam o mero aborrecimento. A Recorrente faz jus, portanto, à indenização pelos danos morais sofridos.

Em caso análogo, também envolvendo atividade empresarial, decidiu o eg. Tribunal de Justiça/RJ sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR QUATRO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Pretende a autora ser indenizada pelo dano moral que alega ter sofrido por conta da interrupção do serviço de energia em sua residência, sem qualquer justificativa, por período aproximado de quatro dias. 2. Inversão do ônus da prova deferida logo no início do processo. 3. Ré que, em contestação, reconheceu a interrupção do serviço, ainda que de forma interpolada, mas aduziu que ela teria sido causada por motivo de força maior, qual seja, um temporal que teria assolado a região e comprometido a rede elétrica, além de gerar várias solicitações de uma só vez. 4. Ausência de qualquer prova da ocorrência do alegado temporal, e de que a interrupção do serviço teria sido por poucas horas, como alega a apelante neste recurso. 5. Inegável é que a interrupção indevida ou injustificada do serviço de natureza essencial tem o condão de gerar dano in re ipsa. 6. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corretamente fixado, se levado em conta que a autora, que contava com oitenta anos de idade à época dos fatos, ficou sem luz por quatro dias, perdeu os alimentos perecíveis que estavam na geladeira, não pôde usar ventilador em pleno verão e numa área praticamente rural, com mosquitos e pernilongos, além de ser o local de difícil acesso e bem longe do centro de Petrópolis. 7. R. Sentença que não merece reparo. 8. Desprovimento do apelo.” (Apelação Cível no. 0002801-79.2016.8.19.0079 – 15a CC – Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos – data do julgado: 28.07.2020).

Deveras neste contexto reputo como justo e razoável a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 12 (doze mil reais)) a cumprir com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido.

Isto posto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para AFASTAR a causa de inépcia da inicial, e, com apoio no art. 1.013, §3o, I do CPC, JULGAR PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais, inclusive recursais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024